Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ASTREINTES. RECURSO INOMINADO. PRAZO. 10 DIAS ÚTEIS. NÃO OBSERVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restabelecer a linha do autor de no (61) 98..-5958, tal como contratado, bem como a pagar R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) a título de astreintes.
2. O recorrente alega que não recebeu a intimação para cumprir a decisão do juízo de origem a fim de restabelecer a linha telefônica do autor. Afirma, ainda, que a sentença não observou as limitações de valor impostas em decisões anteriores. Argumenta, também, que a multa fixada na sentença, no valor de R$ 12.500,00, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso próprio e regular. Contrarrazões apresentadas pedindo o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade.
3. Recurso apresentado fora do prazo não deve ser conhecido. Em que pese o recorrente afirmar que seu recurso é tempestivo porque a sentença teria sido disponibilizada em 21.06.2021, encerrando o prazo em 05.07.2021, a disponibilização se deu em 16.06.2021, considerando publicada em 17.06.2021, encerrando-se o prazo em 01.07.2021 (ID 27955629), de modo que, ultrapassados os dez dias úteis para protocolo do recurso, ele é intempestivo e não deve ser conhecido.
4. Recurso da parte ré não conhecido

5. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios para o patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.